Tribunal: TJSP
Processo: 2061671-97.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito dos contratos firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de uso estarem inseridos na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato de ANTÔNIO CARLOS FERREIRA FILHO,

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito dos contratos firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de uso estarem inseridos na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato de ANTÔNIO CARLOS FERREIRA FILHO, NILSON ROBERTO GORNI, HÉLIO DE CAMPOS, MARIA CECÍLIA FERREIRA, ELZA JOANA DE OLIVEIRA, ELIANA MENDONÇA TORRES e APARECIDA DIOMAR SARAIVA DA FONSECA CAVALINI foram firmados sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografias apresentadas pela TELEFONICA e que demonstram o recebimento da integralidade dos créditos a que faziam jus os acionistas. Contratos não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 e 6.437 ações. Contratos firmados por GERALDO LESBAO MEIRA e ANTONIA MARIA LOPES que também não foram abrangidos pela ACP, pois realizados mediante transferência do direito de uso.

Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da ré e extinguir a ação (art. 485, VI do CPC), condenando a parte autora aos ônus da sucumbência, respeitada eventual gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2061671-97.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de Matão,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado ANTONIO
CARLOS FERREIRA FILHO E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061671-97.2017.8.26.0000/50001 - Matão - Voto no -
VOTO No 67218B
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2061671-97.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: MATÃO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA
OTUSKI
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO E OUTROS
Embargos declaratórios Controvérsia a respeito dos contratos
firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de
uso estarem inseridos na ação coletiva.
O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar o
reconhecimento de direito decorrente da ACP Caso em que o
contrato de ANTÔNIO CARLOS FERREIRA FILHO, NILSON
ROBERTO GORNI, HÉLIO DE CAMPOS, MARIA CECÍLIA
FERREIRA,
ELZA
JOANA
DE
OLIVEIRA,
ELIANA
MENDONÇA TORRES e APARECIDA DIOMAR SARAIVA
DA FONSECA CAVALINI foram firmados sob a égide da
Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento
recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 SP,
julgado
em
29.5.2020).
Radiografias
apresentadas
pela
TELEFONICA e que demonstram o recebimento da integralidade
dos créditos a que faziam jus os acionistas. Contratos não
abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o
número exato de 6.436 e 6.437 ações. Contratos firmados por
GERALDO LESBAO MEIRA e ANTONIA MARIA LOPES que
também não foram abrangidos pela ACP, pois realizados mediante
transferência do direito de uso.
Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da ré e
extinguir a ação (art. 485, VI do CPC), condenando a parte autora
aos ônus da sucumbência, respeitada eventual gratuidade.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos opostos pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A. objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
EMBARGOS DECLARATORIOS. O fato de a contratação ter sido baseada na
Portaria Ministerial 86/91 não elide o direito da parte. Contratação do PEX no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061671-97.2017.8.26.0000/50001 - Matão - Voto no -
período abrangido pela ACP. O voto condutor tratou dos critérios de
cálculos sem fazer qualquer menção à dobra acionária. Contudo, esses
declaratórios voltam-se contra parte do acórdão que concedeu a dobra
acionária, o que, em verdade, não ocorreu. Portanto, nesse ponto, o recurso
não será conhecido pela ausência de interesse recursal, vez que tal verba
não foi concedida no voto condutor - Embargos declaratórios rejeitados.
Em suma, a recorrente alega que os contratos firmados pela
Portaria 86, por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA FILHO, NILSON ROBERTO GORNI,
HÉLIO DE CAMPOS, MARIA CECÍLIA FERREIRA, ELZA JOANA DE OLIVEIRA,
ELIANA MENDONÇA TORRES e APARECIDA DIOMAR SARAIVA DA FONSECA
CAVALINI (fls. 71/77), assim como os firmados na modalidade de transferência do direito
de uso, por GERALDO LESBAO MEIRA e ANTONIA MARIA LOPES (fls. 50/56) não
estão abrangidos pelo que se decidiu na ação coletiva, pelo que requer o acolhimento do
recurso.
Intimada, a parte embargada se manifestou pela rejeição dos
embargos.
Decide-se.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
De se mencionar que a 4a Câmara de Direito Privado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061671-97.2017.8.26.0000/50001 - Matão - Voto no -
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial
do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle
judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade
judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se
admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado pelas radiografias de fls. 71/77 do recurso que
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA FILHO, NILSON ROBERTO GORNI, HÉLIO DE
CAMPOS, MARIA CECÍLIA FERREIRA, ELZA JOANA DE OLIVEIRA, ELIANA
MENDONÇA TORRES e APARECIDA DIOMAR SARAIVA DA FONSECA CAVALINI
adquiriram a linha telefônica sob a égide da Portaria 86, tendo sido emitidas 6.436 e
6.437 ações preferenciais a que tinham direito, de modo que o pedido formulado na
inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os acionistas lesados
tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
Outrossim, GERALDO LESBAO MEIRA e ANTONIA MARIA
LOPES (fls. 50/56) firmaram contrato em modalidade não abrangida pela ACP
(transferência do direito de uso). Com efeito, apenas aos que aderiram ao plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061671-97.2017.8.26.0000/50001 - Matão - Voto no -
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da Portaria
1028, é que foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações subscritas.
E se assim o é, deve-se reconhecer que os autores pretendem
liquidar direitos inexistentes, na medida em que não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação deve ser julgado extinto, nos termos do art.
485, VI do CPC.
Isso posto, acolhem os embargos da ré para dar provimento ao
agravo de instrumento da ré e extinguir a ação, com fundamento no art. 485, VI do CPC.
Em razão do que se decidiu, fica a parte autora condenada aos
ônus da sucumbência e arbitrada a remuneração do patrono da ré, em R$ 1.500,00,
respeitada eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator